Tribunal: STF
Processo: RE 1444130
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 



    1. Para divergir dos fundamento do Tribunal de origem, no sentido da ilegitimidade passiva do impetrado, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    2. O acórdão recorrido se limitou a sustentar a ilegitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da demanda. Já a recorrente defende a sua legitimidade para impetração do presente Mandado de Segurança Coletivo e a desnecessidade de juntada aos autos da lista dos seus filiados. Assim, tendo em vista que as razões do RE estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).